Tribunal: STF
Processo: ARE 1387672
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo (eDOC 200, p. 1):



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMULAÇÃO LEGÍTIMA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TETO CONSTITUCIONAL. IMPOSSBILIDADE. 1. Tratando-se de cumulação legítima de proventos de aposentadoria, a remuneração do servidor público não se submete ao teto constitucional, devendo a sua verificação se dar em cada uma delas de forma isolada. 2. Apelação desprovida e parcialmente provida a remessa necessária tida por interposta.”



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, apenas para fins de prequestionamento. (eDOC 218, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LV; 37, XI, XVI, XVII e § 10, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se, que: 



    “a Turma julgadora não havia se manifestado expressamente a respeito da presença de cumulação ilícita/inconstitucional de proventos de aposentadoria em relação ao caso da parte autora. Necessitava, pois, a autarquia, da integração do acórdão, através de sua declaração. E por essa razão opôs os competentes embargos de declaração. Porém, a Turma julgadora rejeitou os declaratórios, não suprindo, assim, as omissões então apuradas, apesar de instada a tanto, apresentando mera reprodução do acórdão outrora embargado como fundamento para a ausência de qualquer vício processual a ser sanado.” (eDOC 227, p. 4).



    Sustenta-se, que:



    “estando um dos cargos submetido ao regime de dedicação exclusiva, como é o caso, já não se afigura a possibilidade de percepção simultânea dos proventos e da remuneração, visto que os cargos seriam efetivamente inacumuláveis na atividade.”



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região, no que concerne aos temas 339 e 377 da repercussão geral, negou seguimento ao recurso extraordinário e, quanto ao mais, inadmitiu o recurso, por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 283, 282, e 356, do STF. (eDOC 235)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil. (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011).



    Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem. (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010).



    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem aplicou os Temas 339 e 337, da sistemática de repercussão geral, não conheço do recurso nesta parte.



    Ademais, o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 201, pp. 2-13)



    “(...)



    Examinando os autos e as alegações das partes, fico convencido do acerto da sentença de procedência, proferida pelo juiz federal Leonardo Cacau Santos La Bradbury, que transcrevo e adoto como razão de decidir, a saber:



    (...)



    "II. FUNDAMENTAÇÃO Pretende a parte autora, servidora pública federal vinculada a UFSC, o reconhecimento do direito à incidência do limite remuneratório previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, em relação à remunerações por ela percebida, enquanto em atividade (no cargo de médica), e aos proventos decorrentes de sua aposentadoria (também no cargo de médica, ocorrida em 29/01/2013), de forma isolada, com a consequente condenação do réu: a) a se abster de manter os descontos praticados na remuneração do cargo e dos proventos de aposentadoria; d) a devolver os valores já deduzidos nos últimos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação, com juros e correção monetária. 1. Prescrição. A prescrição das ações ajuizadas contra a Fazenda Pública, ainda quando tiverem por objeto o pagamento de verbas alimentares, reparação civil ou ressarcimento de enriquecimento sem causa, regula-se pelo prazo de cinco anos previsto no art. 1º do Dec. 20.910/32, e não pelos inseridos no art. 206 do CC/2002. Observe-se, nesse sentido, a orientação mais recente da 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça - STJ, que, em sede de recurso representativo de controvérsia, proferiu o seguinte acórdão: (...) A jurisprudência do STJ, aliás, já era amplamente majoritária no sentido de considerar o Decreto n. 20.910/32 a legislação específica a regular a prescrição de toda e qualquer ação proposta contra a Fazenda Pública, seja qual for a sua natureza. Precedentes: AgRg no Ag 1230668/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 24/5/2010; REsp 820.768/RS; 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ. 5/11/2007; REsp 692.204/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ. 13/12/2007; AgRg no AgRg no REsp 1.073.796/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe. 1/7/2009. Não há falar, ademais, em prescrição do fundo de direito. A prestação aqui deduzida envolve obrigação de trato sucessivo, de modo que, não tendo havido negativa formal do pedido na esfera administrativa, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas há mais de 5 anos, contados retroativamente à propositura da ação (Súmula n. 85 do STJ). Considerando que a interposição da ação foi em 28/09/2017, estão prescritas as parcelas anteriores a 28/09/2012. 2. Mérito. No que concerne ao teto dos valores pagos pela Administração Pública e a cumulabilidade de proventos, dispõe o art. 37, inciso XI da Constituição Federal, em sua redação dada pela Emenda Constitucional nº. 41/2003: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (...) XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) A hipótese dos autos amolda-se perfeitamente ao julgamento proferido pelo Tribunal Pleno da Suprema Corte no Recurso Extraordinário nº 612975, veiculado no Informativo 862 do STF, por ocasião da apreciação do Tema 377 da repercussão geral, "verbis": "Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, XI (1), da Constituição Federal (CF) pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público. Com base nesse entendimento, o Plenário, em julgamento conjunto e por maioria, negou provimento a recursos extraordinários e reconheceu a inconstitucionalidade da expressão “percebidos cumulativamente ou não” contida no art. 1º da Emenda Constitucional (EC) 41/2003, que alterou a redação do art. 37, XI, da CF, considerada interpretação que englobe situações jurídicas a revelarem acumulação de cargos autorizada constitucionalmente. Além disso, declarou a inconstitucionalidade do art. 9º da EC 41/2003 (2), para afastar definitivamente o art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) (3), por já ter surtido efeitos na fase de transformação dos sistemas constitucionais — Cartas de 1967/1969 e 1988 —, excluída a abrangência a ponto de fulminar direito adquirido. No caso, os acórdãos recorridos revelaram duas conclusões principais: a ) nas acumulações compatíveis com o texto constitucional, o que auferido em cada um dos vínculos não deve ultrapassar o teto constitucional; e b) situações remuneratórias consolidadas antes do advento da EC 41/2003 não podem ser atingidas, observadas as garantias do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos, porque oponíveis ao poder constituinte derivado. O Colegiado afirmou que a solução da controvérsia pressupõe interpretação capaz de compatibilizar os dispositivos constitucionais em jogo, no que aludem ao acúmulo de cargos públicos e das respectivas remunerações, incluídos os vencimentos e proventos decorrentes da aposentadoria, considerados os preceitos atinentes ao direito adquirido (CF, art. 5º, XXXVI) e à irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV). Ressaltou que a percepção somada de remunerações relativas a cargos acumuláveis, ainda que acima, no cômputo global, do patamar máximo, não interfere nos objetivos que inspiram o texto constitucional. As situações alcançadas pelo art. 37, XI, da CF são aquelas nas quais o servidor obtém ganhos desproporcionais, observadas as atribuições dos cargos públicos ocupados. Admitida a incidência do limitador em cada uma das matrículas, descabe declarar prejuízo à dimensão ética da norma, porquanto mantida a compatibilidade exigida entre trabalho e remuneração. Assentou que as possibilidades que a CF abre em favor de hipóteses de acumulação de cargos não são para benefício do servidor, mas da coletividade. Assim, o disposto no art. 37, XI, da CF, relativamente ao teto, não pode servir de desestímulo ao exercício das relevantes funções mencionadas no inciso XVI (4) dele constante, repercutindo, até mesmo, no campo da eficiência administrativa. Frisou que a incidência do limitador, considerado o somatório dos ganhos, ensejaria enriquecimento sem causa do Poder Público, pois viabiliza retribuição pecuniária inferior ao que se tem como razoável, presentes as atribuições específicas dos vínculos isoladamente considerados e respectivas remunerações. Ademais, essa situação poderá potencializar situações contrárias ao princípio da isonomia, já que poderia conferir tratamento desigual entre servidores públicos que exerçam idênticas funções. O preceito concernente à acumulação preconiza que ela é remunerada, não admitindo a gratuidade, ainda que parcial, dos serviços prestados, observado o art. 1º da CF, no que evidencia, como fundamento da República, a proteção dos valores sociais do trabalho. Enfatizou que o ordenamento constitucional permite que os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) acumulem as suas funções com aquelas inerentes ao Tribunal Superior Eleitoral (CF, art. 119), sendo ilógico supor que se imponha o exercício simultâneo, sem a correspondente contrapartida remuneratória. Da mesma forma, os arts. 95, parágrafo único, I, e 128, § 5º, II, “d”, da CF veiculam regras quanto ao exercício do magistério por juízes e promotores de justiça, de maneira que não se pode cogitar, presente o critério sistemático de interpretação, de trabalho não remunerado ou por valores inferiores aos auferidos por servidores que desempenham, sem acumulação, o mesmo ofício. Idêntica orientação há de ser observada no tocante às demais circunstâncias constitucionais de acumulação de cargos, empregos e funções públicas, alusivas a vencimento, subsídio, remuneração oriunda do exercício de cargos em comissão, proventos e pensões, ainda que os vínculos digam respeito a diferentes entes federativos. Consignou que consubstancia direito e garantia individual o acúmulo tal como estabelecido no inciso XVI do art. 37 da CF, a encerrar a prestação de serviços com a consequente remuneração, ante os diversos cargos contemplados, gerando situação jurídica na qual os valores devem ser recebidos na totalidade. O teto remuneratório não pode atingir, a partir de critérios introduzidos por emendas constitucionais, situações consolidadas, observadas as regras preexistentes, porque vedado o confisco de direitos regularmente incorporados ao patrimônio do servidor público ativo ou inativo (CF, arts. 5º, XXXVI, e 37, XV). Essa óptica deve ser adotada quanto às ECs 19/1998 e 41/2003, no que incluíram a expressão “percebidos cumulativamente ou não” ao inciso XI do art. 37 da CF. Cabe idêntica conclusão quanto ao art. 40, § 11, da CF, sob pena de criar situação desigual entre ativos e inativos, contrariando preceitos de envergadura maior, entre os quais a isonomia, a proteção dos valores sociais do trabalho — expressamente elencada como fundamento da República —, o direito adquirido e a irredutibilidade de vencimentos. As aludidas previsões limitadoras, a serem levadas às últimas consequências, além de distantes da razoável noção de teto, no que conduz, presente acumulação autorizada pela CF, ao cotejo individualizado, fonte a fonte, conflitam com a rigidez constitucional decorrente do art. 60, § 4º, IV, nela contido. Vencido o ministro Edson Fachin, que dava provimento aos recursos extraordinários. Pontuava que o art. 37, XI, da CF deveria ser interpretado literalmente, de modo que o teto deveria ser aplicado de forma global e não individualmente a cada cargo. (1) CF/1988: “Art. 37. (...) XI – A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsidio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos.” (2) Emenda Constitucional 41/2003: “Art. 9º Aplica-se o disposto no art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias aos vencimentos, remunerações e subsídios dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza.” (3) ADCT: “Art. 17. Os vencimentos, a remuneração, as vantagens e os adicionais, bem como os proventos de aposentadoria que estejam sendo percebidos em desacordo com a Constituição serão imediatamente reduzidos aos limites dela decorrentes, não se admitindo, neste caso, invocação de direito adquirido ou percepção de excesso a qualquer título.” (4) CF/1988: “Art. 37. (...) XVI – é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;” RE 612975/MT, rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 26 e 27.4.2017. (RE-612975)" No julgamento do referido Tema 377, foi fixada a seguinte tese: " nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público."



    (...)



    Por oportuno, mostra-se importante referir que a presente ação foi ajuizada, tendo em vista descontos realizados pela Administração a título do limite remuneratório estabelecido no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, com os quais a parte autora não se conformou, e a sentença foi proferida no sentido de considerar inadequados os mencionados descontos. Nesse contexto, compulsando os autos, verifica-se que a alegação da universidade de que o caso dos autos diz respeito à cumulação ilegal de cargos corresponde a aspecto totalmente estranho ao que é efetivamente discutido e que restou decidido e, portanto, não se justifica a sua apreciação.



    (...).”



     



    Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem e chegar às conclusões pretendidas pelas parte recorrente, seria imprescindível analisar os fatos e provas constantes dos autos, bem como a legislação infraconstitucional pertinente, providências inviáveis de serem realizadas nesse momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    Ante o exposto, não conheço do recurso no que concerne aos temas 339 e 377 da repercussão geral, e, quanto ao mais, nego provimento ao recurso, nos termos do do art. 932, IV , a e b, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Brasília, 7 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente